Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702837-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO DIONISIO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em sede da ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO DIONÍSIO SILVA em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência e determinou que a UBER restabeleça a disponibilidade do serviço para a autora, na condição de consumidora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada até R$3.0000,00. Consoante análise da petição inicial (ID. 216424032), a agravada narra, em síntese, que é usuária dos serviços da UBER, e que deles necessita enormemente em razão das peculiaridades de sua família. Fundamenta que teria sido injustamente reconhecida como inadimplente e, em seguida, banida da plataforma. Acrescenta que tudo não passou de equívoco da própria UBER, e que jamais deixou de realizar pagamentos aos motoristas. A r. decisão agravada (ID. 220354627) com fundamento no artigo 39 do CDC, ponderou que a empresa agravante não poderia utilizar-se de manu militari para adimplemento de dívidas. Asseverou, ademais, que existem formas de pagamento antecipado que podem ser exigidas de qualquer consumidor que esteja apto a utilizar o serviço, a despeito de dívidas pré-existentes. Em suas razões recursais (ID. 68253620), a UBER pondera que o Juízo a quo deixou de considerar os efeitos satisfativos relacionados à concessão da tutela de urgência, uma vez que fora obrigada a retirar a restrição da usuária apenas a partir das provas unilaterais coligidas conjuntamente com a petição inicial. Declara que não é a única empresa que fornece este serviço no Distrito Federal, sendo inadequado exigir o retorno da atividade em sua plataforma ao fundamento do risco, uma vez que existem outros fornecedores do mesmo ramo. A recorrente conclui, ao final, que a problemática teria sido decorrente de incongruência relacionada à forma de pagamento. Aduz que o pagamento, ainda que existente, caso ocorra por meio diverso, deve ser suficiente para, violados os termos e garantias com os quais a usuária aderiu, ser considerado causa legítima para a incidência da punição. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 68253633). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 68280889, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID. 228980309), no dia 13/03/2025, pela qual a o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria julgou parcialmente procedente o pedido, para, confirmando a decisão de tutela de urgência, declarar a inexistência do débito da autora perante a requerida referente a corrida realizada no dia 11/08/2024, e determinar que a ré promova a exclusão de qualquer restrição ao uso do aplicativo em razão da dívida. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de março de 2025 às 09:44:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora